Tribunal: STF
Processo: Rcl 72882
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 6534. CONSTITUCIONALIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DE REGIME PRÓPRIO POR MEDIDA PROVISÓRIA. HIGIDEZ CONSTITUCIONAL DA MEDIDA PROVISÓRIA 19/2020 E DA LEI 3.736/2020 DO ESTADO DE TOCANTINS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar pronunciamento que declarou ilegalidade de majoração de alíquota do regime próprio de previdência do Estado de Tocantins durante o período de novembro de 2020 a março de 2021.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se a decisão reclamada observou a tese vinculante fixada por ocasião do julgamento da ADI 6.534/TO.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Na ADI 6.534/TO, esta Suprema Corte analisou a validade constitucional de majoração da alíquota de contribuição dos servidores públicos estaduais por meio da edição de lei ordinária, admitindo a utilização de medidas provisórias, presentes os requisitos específicos. A tese restou assim redigida: “É constitucional a majoração da alíquota de contribuição dos servidores públicos estaduais mediante lei ordinária (CF, art. 149, § 1º), inexistindo reserva de lei complementar na matéria, cabendo, inclusive, para esse efeito, a edição de medida provisória, sempre que presentes os pressupostos constitucionais autorizadores (CF, art. 62, caput)”.



    4. No caso em exame, a autoridade reclamada violou o entendimento vinculante ao declarar a ilegalidade da majoração de alíquota de contribuição previdenciária ao RPPS-TO sob o fundamento de perda de eficácia por decurso de prazo da MP 19/2020 do Estado de Tocantins, a motivar a procedência da reclamação para assegurar a observância da tese da ADI 6.534/TO.



    IV – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.